Tribunal: TJDFT
Processo: 0721223-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721223-93.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KARLLA SORAYA OLIVEIRA GONCALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por KARLLA SORAYA OLIVEIRA GONÇALVES, contra o v. acórdão exarado sob o ID 56537260. Nos termos do v. acórdão recorrido, a egrégia 8a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL para determinar a suspensão do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0706268-37.2022.8.07.0018, quanto à parcela incontroversa de honorários sucumbenciais, até a definição do índice de correção monetária a ser aplicado no caso em análise. Nos embargos de declaração opostos no ID 56983269, a embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão e erro de fato, uma vez que, no caso em exame não teria sido requerida a expedição de pequeno valor (RPV), mas de precatório relativo ao montante incontroverso, fixando o saldo remanescente para ser pago mediante precatório complementar. Pondera que não houve manifestação a respeito de ofício emitido pela Corregedoria Geral da Justiça do /distrito Federal, informado que a COORPRE- Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, nos autos do Processo Administrativo no 0029686/2022, manifestou-se favoravelmente à expedição de precatórios com valores inferiores a 10 (dez) salários-mínimos. A embargante sustenta que o valor indicado para efeitos de expedição de precatório é incontroverso, porquanto reconhecido pelo executado, de forma que a suspensão do cumprimento de sentença se mostra contrária às disposições contidas nos artigos 313, inciso V, alínea “a” e 921, inciso I, do Código de Processo Civil. Com base em tais argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. . Brasília/DF, 5 de abril de 2024 às 13:32:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora